Tribunal: TJSP
Processo: 1002629-08.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESOCUPAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO – Valor da indenização fixado cerca de 31% abaixo do valor avaliado pelo laudo pericial – Composição amigável em que ambas as partes cedem – Valor que não se mostra irrisório e que foi pago integralmente pela ré nos termos de acordo homologado em juízo – Prazo decadencial reconhecido nos termos do art. 178, inciso

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESOCUPAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO – Valor da indenização fixado cerca de 31% abaixo do valor avaliado pelo laudo pericial – Composição amigável em que ambas as partes cedem – Valor que não se mostra irrisório e que foi pago integralmente pela ré nos termos de acordo homologado em juízo – Prazo decadencial reconhecido nos termos do art. 178, inciso II do C.C. para pleitear a anulação de negocio jurídico - R. sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002629-08.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante
ANA
MADALENA
GOMES
REMOALDO,
é
apelado
CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002629-08.2019.8.26.0278 - Voto no 32.412
2
Voto no 32.412
APELAÇÃO CÍVEL no 1002629-08.2019.8.26.0278
Comarca:
ITAQUAQUECETUBA
Apelante: ANA MADALENA GOMES REMOALDO
Apelado: CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.
(Juízo de Primeiro Grau: Thiago Henrique Teles Lopes)
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

DESOCUPAÇÃO
AMIGÁVEL
DE
IMÓVEL
OBJETO
DE
DESAPROPRIAÇÃO Valor da indenização fixado cerca
de 31% abaixo do valor avaliado pelo laudo pericial
Composição amigável em que ambas as partes cedem
Valor que não se mostra irrisório e que foi pago
integralmente pela ré nos termos de acordo homologado em
juízo Prazo decadencial reconhecido nos termos do art.
178, inciso II do C.C. para pleitear a anulação de negocio
jurídico - R. sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
autora contra a r. sentença de fls. 267/270 que julgou improcedente a
ação de indenização com fundamento no art. 487, inciso II do CPC. A
autora foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
verba honorária fixada em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
que
o
prazo
decadencial de quatro anos não se aplica ao caso em tela, já que se trata
de ação indenizatória em que descobriu que o valor do imóvel cedido à ré
era 31% maior do que aquele que aceitou receber a título de
indenização. Bate-se pela recomposição do dano material sofrido. (fls.
281/292).
Contrarrazões a fls. 296/300.
Processados os recursos, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002629-08.2019.8.26.0278 - Voto no 32.412
3
É o Relatório.
Trata-se
de
ação
de
indenização
visando
ao
recebimento de diferença de valores que aponta devido em razão da
desocupação amigável de imóvel objeto de desapropriação, julgada
improcedente em Primeiro Grau.
Afirma que o valor recebido da ré é cerca de 31%
menor do que aquele apontado por laudo pericial no processo de
desapropriação, daí porque pleiteia a recomposição do valor com a
respectiva anulação parcial do negócio jurídico firmado entre as partes e
homologado em juízo.
O pleito da autora, todavia não merece prosperar.
Com efeito, travestida de ação indenizatória, o que
pretende a apelante é ver desconstituído, ao menos em parte, o acordo
homologado para desocupação amigável do imóvel objeto de desapropriação.
E, sendo assim, sujeitam-se as partes ao prazo
decadencial previsto no Código Civil nos termos do art. 178, inciso II do
CPC. E considerando que o acordo foi entabulado no ano de 2013,
claramente a autora decaiu do direito de pleitear a anulação do negócio
jurídico firmado com a ré.
No mais, ainda que assim não fosse, caminhou bem
o Magistrado de Primeiro Grau ao registrar que:
“O documento 2 (pág. 21/24) da petição inicial
comprova que as partes celebraram acordo judicial para por fim à ação
de desapropriação promovida por Concessionária SPMAR S.A. (ora
requerida) em face de Ana Madalena Gomes Remoaldo (ora requerente).
Referido acordo foi homologado judicialmente, extinguindo o feito com
resolução de mérito.
Com fundamento nos argumentos expostos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002629-08.2019.8.26.0278 - Voto no 32.412
4
relatório, a parte autora afirma que a indenização avençada entre as
partes deveria ser complementada, nos termos do art. 157, §2o, do
Código Civil, pois o negócio jurídico celebrado estaria maculado pelo vício
da lesão.
Em síntese, o que pretende a parte autora é,
indiretamente, promover a revisão da transação judicial devidamente
homologada, que, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo
Civil, constitui título executivo judicial.
Ocorre,
entretanto,
a
pretensão
indenizatória
formulada pela parte autora, decorrente da suposta mácula do vício da
lesão, está condicionada à decretação de nulidade do negócio jurídico
celebrado pretensão que deveria ser objeto de ação anulatória (art. 966,
IV, CPC).
In casu, a decretação de nulidade da transação
judicial atua como questão logicamente prejudicial e, portanto,
subordinante, em relação ao pedido principal (pleito indenizatório).
(...)
Não obstante a patente impossibilidade de análise do
pleito indenizatório, dada a fluidez do prazo decadencial da questão
prejudicial (decretação de nulidade do negócio jurídico), não se
vislumbra, na questão principal (indenização decorrente da lesão) a
possibilidade de procedência dos pedidos.
Vejamos.
Ao longo de toda a narrativa trazida na exordial, a
parte autora buscou evidenciar que o negócio jurídico celebrado com a
requerida estaria maculado pelo vício da lesão. Em diversos trechos de
sua petição inicial (itens 17, 18, 19, 22, 26), sustentou a presença dos
elementos subjetivos inexperiência e premente necessidade e objetivos
desproporção entre as prestações inerentes à figura da lesão.
Da análise do acordo judicial, todavia, verifica-se que
houve negociação acerca dos valores que seriam objeto da indenização
paga à ora requerente (item 4 pág. 22), tendo que vista que ficou
consignado o valor inicialmente ofertado pela requerida a título
indenizatório e, ainda, o valor efetivamente acordado entre as partes,
superior àquele valor primitivo.
(...)
A diferença entre o valor entabulado no acordo
judicial (R$ 44.981,15) e aquele consignado na avaliação do perito
(R$65.700,00) não credencia a pretensão autoral ao reconhecimento do
aspecto objetivo da lesão, posto que, além de mostrar-se alinhada ao
princípio da razoabilidade, é representativa do regime de concessões
mútuas inerente ao negócio jurídico da transação.
Outrossim, é inequívoco que a parte autora estava
devidamente representada por advogado por ela constituído, o que induz
à conclusão de que fora orientada acerca da transação e de suas
eventuais consequências.
Não obstante a parte autora levante suspeitas acerca
da atuação do patrono que a assistiu no momento da celebração do
acordo, é certo que eventual dano causado por má atuação ou atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002629-08.2019.8.26.0278 - Voto no 32.412
5
deficiente do profissional deverá ser objeto de ação autônoma.” (fls.
268/270).
Frise-se,
por
fim,
que
como
apontado
pela
Concessionária em sede de contrarrazões, o valor fixado a título de
indenização é superior ao inicialmente ofertado na ação de
desapropriação, sendo que o laudo pericial que apontava valor 30%
superior ao pago à autora foi expedido em data posterior ao acordo
firmado entre as partes. Nada há, portanto, que desabone a conduta da
ré no bojo da presente demanda.
Assim, é de rigor a manutenção da bem lançada
decisão de Primeiro Grau.
E em razão do disposto no art. 85, §11o, do CPC,
majoro o percentual da verba honorária devida pela autora em mais 5%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso da autora.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator